Tribunal: TJPA
Processo: 0806166-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806166-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDIVAN SOUSA

AGRAVADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL.
LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR
EM RESPEITO AO QUE PRECEITUA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
.

ALÉM DISSO, RESTOU
COMPROVADO NOS AUTOS A INTERDIÇÃO DO AGRAVANTE PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL, CONFORME ID. 1994077.
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ATÉ DECISÃO DE MÉRITO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto pelo Sr. Edivan Sousa, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0803207-23.2019.8.14.0040), indeferiu o pedido de liminar pleiteado na inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 1993960 - Pág. 2):

(...) Com relação ao pedido de tutela de urgência requerida, verifico que não está presente a verossimilhança nas alegações, pois a matéria ventilada pela parte autora carece de maior dilação probatória a fim de comprovar os requisitos autorizadores do benefício pretendido. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido.

[...]

Parauapebas/PA, 19 de junho de 2019. (...)

O autor, ora agravante, representado por sua curadora, Sra. Josiane Lopes Pereira, em sua petição inicial, informou que é funcionário da VALE S/A, sendo admitido em 20/07/2003, para exercer a função de operador de equipamentos pesados, operando veículos de grande porte como caminhão fora de estrada, e que em 28/04/2005 estava operando um caminhão fora de estrada, quando colidiu com outro veículo Pick up L200, onde resultou com 2 (duas) mortes registradas e o segurado com problemas psicológicos.

Afirma que após o acidente apresentou trauma psicológico e reação aguda ao stress. Foi afastado do trabalho e encaminhado ao INSS que concedeu benefício de auxilio doença acidentário em 17/11/2005. No dia 07/06/2018 o autor submeteu a perícia médica no INSS, onde foi considerado apto ao trabalho, contudo, retornou a empresa VALE S/A, para submeter a exame de retorno ao trabalho, sendo que após avaliação médica foi considerado inapto ao trabalho. Dessa forma, requereu o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de liminar pleiteado na inicial, conforme parte dispositiva, transcrita alhures.

Irresignado com a decisão proferida, pelo juízo singular, o autor interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal,
(id nº 1993957), onde sustenta em resumo que,
requer seja deferida o pedido de tutela de urgência pra fins, de restabelecer a aposentadoria por invalidez acidentaria, pois há claro nos autos que a própria empresa já emitiu através de atestado de saúde a sua inaptidão, não havendo como sobreviver sem o seu benefício de aposentadoria que recebeu há mais de 13 anos, e que de uma hora para outra foi cortado pelo INSS.

Alega estar evidente nos autos a arbitrariedade do INSS, que fere claramente os princípios constitucionais e principalmente a irretroatividade da Lei para prejudicar segurado já aposentado por invalidez acidentário, além de restar comprovados nos autos a sua interdição para todos os atos da vida civil.

E que a decisão de primeiro grau, não analisou um só documento do agravante, pois impossível, após a análise de toda a documentação do autor, não ser deferida a tutela antecipada de urgência e evidência para o autor manter a sua própria sobrevivência.

Aduz que, a
probabilidade do direito é patente diante do fato do agravante ostentar a qualidade de segurado, ter cumprido o período de carência e, o mais importante, a flagrante incapacidade do agravante para o exercício das atividades laborativas, atestada em diversos laudos médicos, exames, cirurgias, medicamentos, ASOS da empresa, ainda que expedido por particular, mas profissional especialista
.

Assevera que o perigo na demora é flagrante diante da natureza alimentar da verba pleiteada, pois o agravante necessita do benefício para seu sustento e ainda manter toda a sua medicação de uso contínuo para a sua sobrevivência.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para conceder-lhe a tutela de urgência
para deferir o restabelecimento imediato do benefício de aposentadoria por invalidez acidentário, até a decisão final do feito, por ser medida indispensável à manutenção da vida do demandante
.

Em decisão monocrática (Num. 2043275), indeferi a concessão do efeito suspensivo.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2253020).

O Ministério Público de 2º grau (Id n. 2554753), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à sua análise.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta a necessidade de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, posto que restou constatada a sua inaptidão laboral, não havendo como sobreviver sem o benefício previdenciário.

Pois bem, p
ara a concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez, de acordo com o art. 42 da Lei nº 8.213/91, são indispensáveis o preenchimento dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade laborativa por mais de 15 dias ou, na hipótese de aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente e total para o exercício de atividade laboral.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi concedido auxílio-doença por acidente de trabalho ao autor em 05/12/2005 (Id. 1994066 - Pág. 1), tendo sido convertido em aposentadoria por invalidez em 19/10/2008 (Id. 1994066 - Pág. 2), com vigência a partir de 25/06/2008. Contudo, sua aposentadoria foi cessada em 07/05/2018, em razão de exame médico pericial revisional do INSS ter concluído pela não persistência de invalidez do agravante (Id. 1994069 - Pág. 1)

O agravante acostou aos autos laudos médicos particulares datados nos anos de 2005, 2006, 2008, 2011, 2018 e 2019 atestando que é portador de Alienação Mental, estando incapacitado para suas atividades laborais. (Id. 1994080 - Pág. 1 / 1994080 - Pág. 11 / 1994080 - Pág. 13/ 1994080 - Pág. 18 / 1994080 - Pág. 20 / 1994080 - Pág. 22/ 1994082 - Pág. 1/ 1994082 - Pág. 3).

Dessa forma, constato que o Agravante já havia realizado perícia médica que comprovou o devido nexo de causalidade entre o acidente e o dano causado, tanto é que estava recebendo os valores da
aposentadoria por invalidez
até
07/05/2018.

De igual modo, verifico que a natureza da doença sofrida pelo Agravante é grave (alienação mental), o que pode ser aferido pelos vastos laudos médicos anexados aos autos. Ademais, restou
comprovado nos autos a sua interdição para todos os atos da vida civil, conforme Id. 1994077.

Destaco, por outro lado, que a antecipação da tutela como no caso de dos presentes autos tem cabimento também em razão do dano irreparável, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo possível concluir que a cessação do pagamento
da
aposentadoria por invalidez
implicará em dano gravíssimo ao autor
.

Assim, restam demonstrados os requisitos necessários à tutela antecipatória, havendo prova bastante da condição de incapacidade laboral do demandante, bem como o receio de dano que consiste na negativa de concessão de benefício previdenciário de nítido caráter alimentar.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇ?O DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

II ? In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pela agravada e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero;

III - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo;

IV ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(2017.04254660-67, 181.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04)

Ademais, a jurisprudência pátria consagra o princípio do
in dubio pro misero
em se tratando de ações previdenciárias, pelo qual é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem o beneficiário.

Assim, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficie o trabalhador, em face de sua hipossuficiência em relação ao órgão Previdenciário, numa perfeita aplicação do princípio citado, que garante que em caso de dúvida quanto aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao fim social e natureza alimentar da benesse postulada, o julgador deve sempre pender seu juízo em favor do segurado.

Em sendo assim, neste momento processual não há como prevalecer a certeza da recuperação da capacidade laborativa do agravante a ensejar seu retorno ao trabalho, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro misero
.

Dessa forma, o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez
está de acordo com a jurisprudência pátria que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício, e no consequente dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo; bem como na ponderação dos bens jurídicos em conflito, que sob o enfoque dos fins sociais, demonstra que o desfalque patrimonial suportado pelo INSS será ínfimo perto do prejuízo que o cancelamento do benefício causará ao agravante.

No mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. FUMUS BONI IURIS AFERIDO A PARTIR DE LAUDOS MEDICOS PARTICULARES ENQUANDO PENDENTE A REALIZAÇO DA PERÍCIA JUDICIAL. PERICULUM IN MORA REFERENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS. PARCELAS RETROATIVAS QUE DEVEM SER PAGAS APÓS A REALIZAÇO DA INSTRUÇO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A documentação juntada aos autos demonstra, em juízo perfunctório, que a agravada está acometida de doença psiquiátrica grave, não tendo condições de exercer atividade laboral.

2. A decisão agravada que concedeu a tutela antecipada para restabelecer o benefício da agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo.

3. Por outro lado, embora seja possível aferir a plausibilidade do direito quanto ao estado de incapacidade da agravada para atividades laborais e o consequente direito à percepção de benefício previdenciário, tal entendimento não se aplica em relação às parcelas pretéritas do auxílio-doença.

4. Isso porque as parcelas eventualmente vencidas deixam de ter caráter de urgência por se referirem a período pretérito durante o qual a agravada conseguiu subsistir, mesmo que por outros meios, não havendo que se falar na presença do requisito periculum in mora, imprescindível para o deferimento da tutela antecipada.

5. Ressalte-se que o pagamento dessas parcelas ao final do processo não causará qualquer risco à agravada e também evitará a imposição ao INSS de medida temerária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a decisão agravada que determinou o restabelecimento do benefício em favor da agravada, suspendendo-a apenas em relação ao pagamento dos valores retroativos, cujo cabimento deverá ser analisado ao final da instrução processual.

(2016.04275125-25, 166.589, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 25-10-2016) (grifo nosso)

EMENTA
:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO DE REATIVAÇO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

DECISO DE ANTECIPAÇO DOS EFEITOS DA TUTELA FUMUS BONI IURIS AFERIDO A PARTIR DE LAUDOS MEDICOS PARTICULARES PENDÊNCIA DA REALIZAÇO DE PERÍCIA JUDICIAL PERICULUM IN MORA REFERENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS PARCELAS RETROATIVAS QUE DEVEM SER PAGAS APÓS A REALIZAÇO DA INSTRUÇO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER-SE O PAGAMENTO DAS PARCELAS EVENTUALMENTE VENCIDAS DECISO UNÂNIME.(2016.03379692-06, 163.388, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em24-08- 2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E TUTELA PROVISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A ADEQUAÇÃO AS HIPÓTESES QUE PERMITEM O DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 381, DO CPC/2015. TUTELA PROVISÓRIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LAUDOS CONFLITANTES. DOENÇA FUNCIONAL. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVADA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO DIREITO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1 Produção antecipada de provas. Não demonstrado pelo agravante nenhuma das hipóteses previstas no art. 381, do CPC/2015, a justificar a concessão da antecipação da produção de provas. a) Não há comprovação do justo receio de que a prova não poderá vir a ser produzida a posteriori, durante a instrução da ação; b) Trata-se de direitos nos quais não se aplica a autocomposição; c) A ação ordinária já foi proposta, não servindo mais a antecipação da prova para evitar sua interposição. Logo, acertada a decisão recorrida neste ponto. 2
In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pela agravada e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do
in dubio pro misero
; 3 Demonstrado o risco de grave dano, considerando a redução considerável de sua remuneração, no momento em que ela mais precisa, devido sua doença
. 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AI: 00060545920168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/04/2018)

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.037.619 – PE (2016/0337529-2) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO : EDSON ARANTES FELISBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADOS : DANIEL FREJ FLORENTINO E OUTRO (S) - PE018386 LYGIA MARIA WANDERLEY DE SIQUEIRA GIL RODRIGUESI - PE017603 CLAUDIO GIL RODRIGUES FILHO - PE024069 DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a qual não admitiu recurso especial fundado na alínea a do permissivo constitucional e formulado contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 341-342): ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS DIVERGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. É cediço que, para a concessão dos pedidos postos em demandas como a presente, há de ser constatado o nexo de causalidade entre o evento e o resultado danoso, bem como a existência de incapacidade. E, para fins de comprovação dos pressupostos geradores do benefício perseguido, a prova técnica revela-se de essencial importância, devendo o julgador apreciá-la e valorá-la diante do conjunto probatório e da norma jurídica aplicável à espécie. 2.
É certo que o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, contudo, necessariamente há de se ter outras provas nos autos a fundamentar sua convicção. 3. Contrariando os laudos públicos que atestaram a inexistência da incapacidade laborativa do recorrente, este Colegiado observou ter o mesmo instruído os presentes autos com diversos laudos médicos particulares considerando-o inapto para retornar às atividades laborativas
(fls. 35/50, 63/69, 108/116, 141/142, 151/153, 185, 188, 191/194, 198, 205,1230, 235, 239, 242), dentre os quais merece destaque o mais recente, de fls. 242, datado de 11/12/201 e subscrito pelo especialista em ortopedia Dr. Pedro Marques CRM 8594, o qual atesta que o autor possui capacidade parcial e irreversível, possuindo limitações de movimentos para a realização de suas atividades laborativas. 4.
Com efeito, havendo divergências entre laudos periciais, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, deve ser aproveitado aquele que mais beneficie o trabalhador, isso em homenagem ao princípio do in dubio pro mísero. 5. À unanimidade de votos, proveu-se parcialmente o recurso de Apelação Cível, no sentido de reformar a sentença para determinar em favor do autor o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e do abono anual.
Os embargos de declaração foram conhecidos para fins de prequestionamento, porém improvidos (e-STJ, fls. 386-394). No especial obstaculizado, o recorrente apontou ofensa aos arts. 125, I, 145, 422, 436 e 437 do CPC/1973 e ao art. 59 da Lei n. 8.213/1991, sustentando que o laudo apresentado não atesta a incapacidade, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença. Após transcorrido o prazo para contrarrazões, o apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, ao entendimento da incidência da Súmula n. 7/STJ. Na presente irresignação, o agravante sustenta que o recurso não demanda a análise das provas dos autos. Passo a decidir. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). Feito esse esclarecimento, observo que a Corte de origem, instância soberana na análise de provas, concluiu pela existência de incapacidade da parte recorrida, deferindo-lhe o benefício de auxílio-doença nos seguintes termos (e-STJ fl. 345): No caso, o laudo do perito oficial (fls. 173/181) concluiu pela inexistência de nexo causal entre a doença do demandante e o acidente de trabalho sofrido, atestando que o quadro clínico atual não seria incapacitante para o desempenho do trabalho. De outra banda, o autor acostou diversos laudos médicos e exames laboratoriais diagnosticando a moléstia alegada e apontando sua parcial incapacidade para o trabalho (fls. 35/50, 63/69, 108/116, 141/142, 151/153, 185, 188, 191/194, 198, 205, 230, 235, 239, 242), dentre os quais destaco o mais recente, às fls. 242, datado de 11/12/2013 e subscrito pelo especialista em ortopedia Dr. Pedro Marques CRM 8594, o qual atesta que o autor possui incapacidade parcial e irreversível, possuindo limitações de movimentos para a realização de suas atividades laborativas.
Com efeito, havendo divergências entre laudos periciais, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, deve ser aproveitado aquele que mais beneficie o trabalhador, isso em homenagem ao princípio do in dubio pro mísero. Na espécie, a par do óbice da Súmula 7 do STJ, não há como modificar os aludidos fundamentos, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas, devendo observância ao princípio do livre convencimento motivado.
A propósito: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrados a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que inexiste nexo causal entre a doença incapacitante e as atividades

laborativas exercidas pela parte autora, motivo pelo qual o benefício não é devida a pretendida transformação da aposentadoria por invalidez em aposentadoria acidentária. 4. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 312.470/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015) Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de setembro de 2018. MINISTRO GURGEL DE FARIA, Relator (STJ - AREsp: 1037619 PE 2016/0337529-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 03/10/2018)

Ademais, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera que o órgão julgador não está adstrito unicamente ao laudo pericial, devendo analisar os demais elementos de prova para embasar seu entendimento a respeito da existência ou não de incapacidade laborativa.
Litteris
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
LAUDO PERICIAL - LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.

1.
O magistrado não está adstrito às conclusões da perícia técnica para a formação do seu convencimento acerca da existência ou não da moléstia incapacitante
,
podendo, por outros meios de prova, fundamentar o seu entendimento
. Princípio do livre convencimento. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a conclusão pela existência de incapacidade parcial e permanente do autor. 3. Agravo regimental não provido." (STJ – AgRg no AREsp 301.837⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03⁄09⁄2013, DJe 24⁄09⁄2013.

Nesse mesmo sentido, confira-se a redação do artigo 479 do CPC,
verbis
:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Destarte, no caso em apreço o julgador pode dispensar a necessidade de perícia técnica, pelo menos neste momento processual, considerando os laudos anexados que demonstram a grave situação do Agravante e aplicando-se o princípio do
in dubio pro misero
.

Além disso, restou
comprovado nos autos a interdição do agravante para todos os atos da vida civil, conforme Id. 1994077, devido alienação mental.

No que tange à interdição, esta tem sido considerada prova da incapacidade total e permanente do segurado, vejamos os precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVADA A CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. INTERDIÇÃO. TERMO INICIAL.
TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Condição de segurado especial comprovada. 2. A interdição é prova suficiente da incapacidade total do autor não só para o trabalho, mas para todos os atos da vida civil.
3.
Direito ao benefício de aposentadoria por invalidez reconhecido, a partir do ajuizamento da ação.
5. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela ante a presença dos requisitos do art. 273 do CPC. 4. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). (...). 8. Apelação do autor provida. (TRF-1 - AC: 41128 MG 2008.01.99.041128-3, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 02/05/2011, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.495 de 26/05/2011).

INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL DO INTERDITANDO. LAUDO PSIQUIÁTRICO ADEQUADO, APONTANDO A INCAPACIDADE TOTAL DE PERMANENTE DE PRATICAR ATOS DA VIDA CIVIL
,
DESCREVENDO DOENÇA GRAVE, CRÔNICA E IRREVERSÍVEL
. 1.
A interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz
. 2. Foi realizada perícia médica conclusiva, atestando a incapacidade total e permanente do interditando, desde a infância, de desenvolver atividades laborativas e praticar atos da vida civil, apresentando doença grave, crônica e irreversível. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70074493206, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AC: 70074493206 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 27/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2017).

Assim
, restou demonstrado pelo Agravante os requisitos para a reforma da decisão
a quo
, qual sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao Recorrente caso permaneça sem receber a sua aposentadoria por invalidez. Destacam-se, ainda, os documentos juntados que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e o dano, bem como a sequela grave e permanente no Agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão agravada no sentido de
que seja restabelecida a aposentadoria por invalidez ao Agravante,
até decisão de mérito do juízo a quo
.

É como
voto
.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA.
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020